Tribunal: TJSP
Processo: 2161731-73.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Agravo de Instrumento. Fase de cumprimento de sentença. Decisão agravada ao rejeitar impugnação deduzida pela executada, não determinou a incidência na espécie das penalidades constantes do artigo 523, § 1o., do NCPC. Insurgência do exequente. Reforma necessária. Em se tratando de cumprimento de sentença é inaplicável à espécie, o dispositivo contido no art. 916, NCPC. Os dados coligidos aos

Ementa:
Agravo de Instrumento. Fase de cumprimento de sentença. Decisão agravada ao rejeitar impugnação deduzida pela executada, não determinou a incidência na espécie das penalidades constantes do artigo 523, § 1o., do NCPC. Insurgência do exequente. Reforma necessária. Em se tratando de cumprimento de sentença é inaplicável à espécie, o dispositivo contido no art. 916, NCPC. Os dados coligidos aos autos dão conta de que houve depósito parcial do valor devido. De rigor, portanto, in casu, a aplicação do dispositivo contido no art. 523, § 2o., do NCPC, que assim prevê: "Efetuado o pagamento parcial no prazo previsto no caput, a multa e os honorários previstos no §1o incidirão sobre o restante." Destarte, decotado o montante inicialmente pago de 30% do valor do débito, sobre o remanescente é cabível a inserção da penalidade e honorários, tal como posto no dispositivo contido no art. 523, § 1o., do CPC. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001004186
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2161731-73.2020.8.26.0000, da Comarca de Guararema, em que é agravante
JONATHAS CAMPOS PALMEIRA, é agravado SILT CONSTRUÇÕES E
ENGENHARIA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) E JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
NETO BARBOSA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2161731-73.2020.8.26.0000 -Voto no 9465
2
COMARCA: Guararema – Vara Única
AGTE.: Jonathas Campos Palmeira
AGDA.: Silt Construções e Engenharia Ltda.
JUÍZA: Vanêssa Christie Enande
29a Câmara de Direito Privado
VOTO No 9465
EMENTA: Agravo de Instrumento. Fase de cumprimento
de sentença. Decisão agravada ao rejeitar impugnação
deduzida pela executada, não determinou a incidência na
espécie das penalidades constantes do artigo 523, § 1o., do
NCPC. Insurgência do exequente. Reforma necessária.
Em se tratando de cumprimento de sentença é inaplicável
à espécie, o dispositivo contido no art. 916, NCPC. Os
dados coligidos aos autos dão conta de que houve depósito
parcial do valor devido. De rigor, portanto, in casu, a
aplicação do dispositivo contido no art. 523, § 2o., do
NCPC, que assim prevê: “Efetuado o pagamento parcial
no prazo previsto no caput, a multa e os honorários
previstos no §1o incidirão sobre o restante.” Destarte,
decotado o montante inicialmente pago de 30% do valor do
débito, sobre o remanescente é cabível a inserção da
penalidade e honorários, tal como posto no dispositivo
contido no art. 523, § 1o., do CPC. Recurso provido.
Vistos.
Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto por Jonathas
Campos Palmeira, contra r. decisão proferida nos autos do incidente de cumprimento
da sentença instaurada em face de Silt Construções e Engenharia Ltda. que, após
rejeição de impugnação, não acrescentou ao saldo remanescente, a multa e os
honorários advocatícios, tal como determina o § 2o, do art. 523, do Código de
Processo Civil.
Confira-se fls. 90/91, dos autos de origem.
A r. decisão foi complementada a fls. 115/118 dos autos de origem, por
força de embargos de declaração, que foram julgados improcedentes.
Iniciado o incidente de cumprimento de sentença, no qual o agravante
busca o recebimento dos honorários advocatícios impostos na ação de conhecimento,
a executada, após regular intimação para pagamento, ofereceu impugnação,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2161731-73.2020.8.26.0000 -Voto no 9465
3
questionando o termo inicial da atualização e apontou o valor que entende correto.
Pugnou, ainda, pelo parcelamento da dívida, na forma do art. 916, do
Código de Processo Civil, depositando nos autos, na ocasião, 30% do valor que
entende correto.
Instado a se manifestar sobre a impugnação, diz o agravante que se opôs
ao parcelamento requerido, pugnando pela incidência da multa e honorários
advocatícios sobre o saldo remanescente, na forma prevista pelo § 2o, do art. 523, do
CPC.
Ao decidir o pedido deduzido pela executada, o Juízo a quo recebeu a
manifestação como impugnação, julgando-a improcedente, mantendo o valor
inicialmente apontado na inicial.
Porém, não impôs à executada, ora agravada, a multa e honorários
advocatícios, sobre o débito remanescente.
Diz o agravante que nos termos do art. 523, § 2o, do CPC, havendo
pagamento parcial do débito no prazo legal, sobre o saldo remanescente incidirão
multa e honorários advocatícios, conforme jurisprudência que entende aplicável à
espécie.
Pugnou, pois, o agravante, pelo provimento deste recurso, para que a r.
decisão agravada seja reformada, incidindo sobre o saldo remanescente, a multa de
10% e honorários advocatícios, também em 10%.
Recurso tempestivo (fls. 129 autos de origem) e acompanhado de regular
preparo (fls. 06/07).
Recebidos os autos e intimada a parte contrária, contraminuta foi juntada
a fls. 09/11, pelo desprovimento do recurso.
É a síntese do necessário.
Observo que a r. decisão agravada foi tirada dos autos da fase de
cumprimento de sentença instaurada por Jonathas Campos Palmeira, em causa
própria, com a finalidade de cobrança de honorários sucumbenciais decorrentes do
julgamento da ação de conhecimento.
A propósito, veja-se fls. 01/03, autos de origem.
Segundo o credor, o montante devido corresponde a R$ 32.805,04.
A análise dos autos de origem dá conta de que tão logo a executada, ora
agravada, foi intimada ao pagamento, compareceu aos autos e efetuou o pagamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2161731-73.2020.8.26.0000 -Voto no 9465
4
de 30% do valor de R$ 30.386,01, pleiteando, no mais, o parcelamento, nos termos
do artigo 916, NCPC (fls. 73/74, autos de origem).
Pela manifestação de fls. 81/85, o exequente, ora agravante, ratificou o
valor devido de R$ 32.805,04, recusando, outrossim, o parcelamento da dívida.
Pleiteou, ainda, o acréscimo ao saldo remanescente da multa de 10% e honorários
advocatícios de 10%, ambos previstos no art. 523, §1o e §2o, do Código de Processo
Civil.
A impugnação da parte executada foi rejeitada, nos termos de fls. 90/91.
Confira-se:
“Vistos.
SILT
CONSTRUÇÕES
E
ENGENHARIA
LTDA.
apresentou
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA em face JONATHAS
CAMPOS PALMEIRA, afirmando, em síntese, excesso de execução, aduzindo o valor
que entende correto. Comprovou o depósito de 30% do valor executado (fls. 76) e
requereu o parcelamento do valor restante em 06 (seis) parcelas, nos termos do
artigo 916, caput, do CPC. Aduziu que o exequente se equivocou em relação à data
da atualização do cálculo.
Apresentou demonstrativo discriminado e atualizado do seu cálculo (fls.
75).
O impugnado afirmou que as contas por ele apresentadas estão corretas.
Rejeitou o pedido de parcelamento, arguindo não ser aplicável a faculdade do
parcelamento, contida no artigo 916 do CPC, por se tratar de execução de título
judicial. Ao final pugnou pelo prosseguimento da execução, com a determinação de
penhora on-line (fls. 81/85).
Decido.
A impugnação não merece acolhimento.
O título executivo prevê o seguinte: 'Condeno, ainda, a litisdenunciante
Silt Construções e Engenharia Ltda no pagamento de despesas processuais e
honorários advocatícios, ao patrono de Fernando Luiz Franco Rodrigues, na
proporção de 10% do valor atribuído à causa, devidamente atualizado." (fls. 65).
A base de cálculo é o percentual sobre o valor da causa atualizado,
como constou expressamente do título, não havendo que se falar em atualização a
partir do ingresso do denunciado à lide, por falta de amparo legal e por não constar
no dispositivo da sentença.
O requerimento de parcelamento do saldo remanescente também resta
rechaçado. Primeiramente porque, proposto, foi recusado pela parte exequente. Em
segundo lugar, em razão da sua inaplicabilidade ao cumprimento de sentença por
expressa previsão legal (artigo 916, §7 do CPC. "O disposto neste artigo não se
aplica ao cumprimento de sentença").
Por estas razões, REJEITO a impugnação apresentada.
Tornem-me para penhora on line.
Int.”.
A insurgência do exequente se circunscreve à não incidência, sobre o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2161731-73.2020.8.26.0000 -Voto no 9465
5
débito remanescente (o depósito efetuado foi considerado, ainda que desacolhido o
parcelamento), das penalidades previstas no artigo 523, NCPC, vale dizer, 10% de
multa e verba honorária.
Ressalto, por oportuno, que a r. decisão foi mantida pelo d. juízo a quo,
em sede de embargos declaratórios, como se vê às fls. 115/118, autos de origem.
Pois bem.
Respeitada a convicção do d. Juízo a quo, o inconformismo prospera.
Realmente, cuidando a hipótese dos autos de cumprimento de sentença,
forçoso convir que por força de lei afigura-se inaplicável à espécie, o artigo 916,
NCPC.
Demais disso, no caso sub judice, não houve concordância do credor,
acerca do parcelamento do débito pleiteado pela executada.
São inegáveis os efeitos nefastos causados à economia e à sociedade
como um todo, pela pandemia do Covid-19.
Contudo, a exigência da dívida não poderia ser suspensa e tampouco ser
imposto o parcelamento do débito ao exequente, em virtude de tal fato.
Como se não bastasse, a executada não comprovou que teve o
faturamento impactado a ponto de interferir no pagamento da dívida.
A propósito veja-se a jurisprudência recente acerca do tema, deste E.
Tribunal de Justiça:
“Agravo de instrumento. Ação indenizatória. Decisão que indeferiu o
parcelamento do débito. Insurgência. Parcelamento não admitido no cumprimento
de sentença. Agravo não provido” (TJSP; Agravo de Instrumento
2172307-28.2020.8.26.0000; Relator (a): Morais Pucci; Órgão Julgador: 35a Câmara
de Direito Privado; Foro de Diadema - 3a Vara Cível; Data do Julgamento:
19/10/2020; Data de Registro: 20/10/2020).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
Cumprimento de sentença

Parcelamento do débito Inaplicabilidade do instituto ao cumprimento de sentença,
por força do que expressamente dispõe o art. 916, §7o do CPC/15 - Recurso
desprovido

Decisão
mantida”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2198843-76.2020.8.26.0000; Relator (a): Ademir Benedito; Órgão Julgador: 21a
Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 8a Vara Cível; Data do Julgamento:
02/10/2020; Data de Registro: 02/10/2020).
“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Pedido de parcelamento do débito
em virtude da pandemia. Situação de calamidade pública (COVID-19) que, por si só,
não autoriza seu deferimento. Ausência de demonstração de redução de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2161731-73.2020.8.26.0000 -Voto no 9465
6
rendimentos. Inaplicabilidade, ademais, do disposto no artigo 916 do Código de
Processo Civil, previsto apenas para execução de título extrajudicial. Decisão
mantida.
RECURSO
NÃO
PROVIDO”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2134116-11.2020.8.26.0000; Relator (a): Fernando Sastre Redondo; Órgão Julgador:
38a Câmara de Direito Privado; Foro de Fernandópolis - 3a Vara Cível; Data do
Julgamento: 24/07/2020; Data de Registro: 24/07/2020).
Prosseguindo, consigno que não passou desapercebido a este relator o
depósito do restante da dívida, voluntariamente efetuado pela executada em
24/06/2020, como se vê a fls. 97/98, autos de origem.
Contudo, até essa ocorrência, e porque não é possível o parcelamento do
débito na fase de cumprimento de sentença, a executada permaneceu em mora.
Não é demais lembrar que a agravante foi intimada ao pagamento em
24/04/2020 (fl. 74), efetuou o pagamento de 30% da dívida em 03/06/2020 (fl. 77) e
o restante em 24/06/2020.
Aplicável, portanto, in casu, o art. 523, § 2o., do NCPC, que assim prevê:
“Efetuado o pagamento parcial no prazo previsto no caput, a multa e os honorários
previstos no §1o incidirão sobre o restante.”
Nesse passo, decotado o montante inicialmente pago de 30% do valor do
débito, sobre o remanescente é cabível a inserção da penalidade e honorários, tal
como posto no dispositivo contido no art. 523, § 1o., do CPC.
Ante todo o exposto, de rigor o provimento do recurso para que seja
observado na espécie, o contido no artigo 523, §2o, NCPC.
Com tais considerações, pelo meu voto, dou provimento ao recurso.

NETO BARBOSA FERREIRA
Relator